Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Pedrelina Ribeiro de Souza, contra decisão da MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao benefício alimentação (processo 32.159/97), indeferiu a expedição imediata de requisição de pagamento de pequeno valor, com a correção monetária pelo IPCA-E. A agravante alega que o valor incontroverso não pode ser restringido àquele inicialmente apresentado pelo agravado, haja vista que o agravo de instrumento interposto por este na fase de impugnação ao cumprimento de sentença se limitou a discutir a forma de cálculo da atualização pela Selic, após a vigência da EC 113/21. Ressalta que a matéria relativa à incidência do IPCA-E encontra-se preclusa, por não ter constado dentre as questões expressamente impugnadas na via recursal, não havendo possibilidade de redução do valor devido por este fundamento. Discorre sobre a possibilidade de pagamento dos valores incontroversos, consoante o art. 535, § 4o, do CPC. Afirma haver urgência, ante o caráter alimentar da verba. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, remetendo-se imediatamente os autos à contadoria judicial, para apuração do valor incontroverso atualizado pelo IPCA-E”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que a argumentação recursal se apresente relevante quanto à possibilidade de prosseguimento do feito para pagamento da parcela incontroversa, entendida esta como a que decorre da atualização pelo IPCA-E, questão da qual não cabe mais recurso. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o Distrito Federal objetou quanto à correção pelo IPCA-E, entendendo correta a incidência da TR, bem como questionou a forma de se atualizar o débito pela Selic, após a EC 113/21 (ID no 188873033 dos autos de origem no 0714525-17.2023.8.07.0018). Pela decisão de ID no 192131289 dos autos de origem, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria para o cálculo dos valores devidos, aplicando-se “o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento”. O Distrito Federal interpôs o AGI no 0719797-12.2024.8.07.0000, insurgindo-se exclusivamente quanto à questão da Selic (IDs nos 196832360 a 196832362 dos autos de origem). A egrégia 4a Turma Cível negou provimento a tal recurso, não tendo ocorrido o trânsito em julgado em razão da pendência de recurso extraordinário, sobrestado para aguardar o julgamento do Tema no 1.349, dos recursos extraordinários repetitivos. Neste contexto, não cabe mais recurso contra a aplicação do IPCA-E, diante do óbice da preclusão consumativa acarretada pela interposição de recurso tratando apenas do outro tema. Como se sabe, o art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença pela quantia incontroversa. Entretanto, em análise prefacial, não se mostra possível considerar como incontroversa apenas a quantia assim indicada pelo devedor em sua impugnação inicial, haja vista a superação de parte dos temas tratados, no atual estágio processual. Quanto ao risco da demora, caso se aguardasse a decisão colegiada para determinar a expedição da RPV, restaria prejudicada a celeridade esperada para tal modalidade de pagamento, em afronta ao desiderato do § 3o do art. 100, da CR, e do inciso II do § 3o do art. 535, do CPC. Ademais, vale lembrar que a dívida tem origem em verba alimentícia que foi suspensa ilegalmente há quase três décadas, como reconhecido em diversos processos judiciais, não sendo razoável postergar ainda mais a sua satisfação. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à Contadoria para apuração do valor incontroverso e a expedição da RPV correspondente. Pata tal fim, deverá ser aplicado o IPCA-E até 08/12/21 e, a partir de então, a Selic, observando-se quanto a esta a metodologia indicada pelo Distrito Federal, ou seja, vedada sua incidência cumulada com os juros de mora e com a correção monetária. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator